Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724339-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: P. R. V. E. REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO CORDEIRO GALVAO VAN ERVEN RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. NÃO COBERTURA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. DESCABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não comprovada a inércia da parte ou sua recalcitrância em cumprir a determinação judicial, deve ser afastada a aplicação das astreintes, sob pena de enriquecimento indevido da apelante. 2. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 608, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. Diante da inexistência de responsabilidade civil da operadora de saúde, afasta-se a condenação em danos morais. 5. Recurso conhecido e provido da parte ré. Recurso Adesivo da parte autora conhecido e não provido. A parte recorrida aponta violação ao artigo 422 do Código Civil, asseverando que houve no caso em debate ofensa aos princípios da boa-fé, da equidade, da cooperação e da função social do contrato. Tece considerações, ainda, acerca da necessidade de observância aos princípios do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Afirma ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicado por profissional habilitado na busca da cura. Nesse aspecto, suscita divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Alega, ainda, que o dano moral no presente caso tem caráter in re ipsa. Assim, pede seja majorada a condenação ao pagamento dos danos morais, ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos moldes da peça embrionária. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal suspostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à invocada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028